Tribunal: TJES
Processo: 5000034-17.2021.8.08.0013
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000034-17.2021.8.08.0013
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: MARCIANA DA PENHA FROSSARD MACHADO
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por Mercadopago Representações Ltda em face da sentença proferida pelo Juízo do JEC de Castelo que julgou procedente o pedido exordial ao condenar a recorrente ao pagamento danos materiais no valor de R$ 993,99 (novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) referente ao valor pago pelo produto e as despesas com o frete.

Consta da inicial que a recorrida no dia 21.11.2019 realizou a compra de um smartphone receptor HTV 64K IPTV – 16GB no sítio

da recorrente, efetuando o pagamento da quantia de R$ 993,99 (novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos), sendo R$979,00(novecentos e setenta e nove reais) pelo receptor e R$14,99 (quatorze reais e noventa e nove centavos) pelo frete parcelado em dez vezes no seu cartão de crédito.

Aduz que fora informada pela empresa que não compõe a lide, Luadi Shop, que o produto estava indisponível no estoque, sendo cancelada a compra sem o respectivo estorno do numerário, ocasião em que diligenciou junto à empresa recorrente e de nada adiantou.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando procedente o pedido exordial ao condenar a recorrente ao pagamento danos materiais no valor de R993,99 (novecentos e noventa e três reais e noventa e nove centavos) referente ao valor pago pelo produto e as despesas com o frete.

Irresignada, foi interposto recurso inominado alegando que a sentença agiu em erro ao condenar em danos materiais do valor do aparelho, pois não promove a cobertura de compras adquiridas fora dos domínios da empresa e somente terceiro recebeu a quantia.

A recorrida não apresentou contrarrazões por não estar representada por advogado.

É o breve
relatório
. Passo a
decidir
.

V O T O

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE

Razão não assiste à recorrente a respeito da preliminar de ilegitimidade, conforme a sentença já decidiu: “Quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, não merece acolhida, tendo em vista que todas as requeridas respondem solidariamente pela conduta ilícita por elas praticadas, cada qual cumprindo a sua etapa no processo que gerou a lesão ao direito da autora.”

DO MÉRITO

Inquestionável a incidência do Código de Defesa do Consumidor no presente caso, uma vez que a parte recorrida usou, na qualidade de destinatária final, os serviços oferecidos pela parte recorrente, caracterizando a aquela como consumidora (artigo 2º da Lei nº 8.078/90) e esta como fornecedora (artigo 3º da Lei nº 8.078/90).

Desta maneira, aplicando-se a legislação consumerista, o fornecedor de serviços responde objetivamente por eventuais danos causados ao consumidor, não se fazendo necessário o elemento culpa, conforme inteligência do artigo 14 da Lei 8.078/1990, ressaltando-se as hipóteses de excludentes de responsabilidade dispostas no § 3º do artigo supra, quais sejam: prestação adequada do serviço e culpa exclusiva da vítima ou terceiro.

No caso concreto, restou incontroverso que a parte recorrente intermediu o pagamento do produto adquirido pela parte recorrida, consoante extrato de cartão de crédito (ID nº 4261523 – fl. 7).

Assim, considerando-se a referida prestação de serviço, mesmo que mera gerenciadora de pagamento, a empresa recorrente passou a pertencer a cadeia de consumo em tela, de maneira que possui nítida responsabilidade quanto aos danos acarretados a consumidora, observando-se os termos do artigo 25, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor.

Desta feita, mesmo que a parte recorrida seja mera partícipe do ciclo de produção e consumo, ainda assim responde objetivamente pelo evento danoso em causa.

Outrossim, tendo a parte recorrente se disposto a exercer atividade empresarial a fim de obter lucro mediante a prestação de serviço de gerenciamento de pagamento, sujeita-se a ser responsabilizada, independentemente de culpa, por eventuais danos causados a outrem, por força da teoria do risco.

Sobre o assunto, a doutrina esclarece:

“Antes, porém, força convir ostentar-se de todo equânime a disposição de que quem cria risco a outrem com sua atividade, daí tirando qualquer proveito, não necessariamente econômico [...] seja por ele responsabilizado. [...] Trata-se de uma potencialidade danosa intrínseca do que seja uma atividade organizada, não eventual ou esporádica, [...] não se exige que a atividade seja de risco, mas sim risco da atividade”. (PELUSO. Cezar. Código civil comentado: doutrina e jurisprudência. 6ª edição. Barueri: Manole, 2012, p. 924).

Claro está, portanto, a responsabilidade da empresa ré, ora recorrente, pois atuou como intermediadora da compra virtual realizada entre a parte recorrida. Além disso, vislumbra-se a falha na prestação do serviço da parte recorrente quando da reclamação administrativa formulada pela consumidora, pois nada fez para solução do problema por ela apresentado, deixando-a totalmente desamparada, conforme se verifica pelos procedimentos administrativos pelo PROCON de ID nº 4261524 e 4261526.

Desta maneira, devidamente verificada a falha na prestação de serviço da parte recorrente no tocante ao gerenciamento do pagamento, resta caracterizado o dever de indenizar moralmente e materialmente a parte autora.

Em razão disso, tenho como acertada a sentença proferida pelo Juízo
a quo
pelos seus próprios fundamentos conforme previsto no art. 46, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do FONAJE.

Isto Posto, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença nos termos em que fora proferida.

Por fim, condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre a sobre o valor da condenação.

É como
Voto
.

*

* *

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB:-

Voto no mesmo sentido.

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente em custas e honorários que fixo em 20% do valor corrigido da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)